Tribunal: STF
Processo: ARE 1182934
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO, A QUE SE NEGA PROVIMENTO.